Tribunal: TJSP
Processo: 1075386-59.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Prevenção – Julgamento anterior de agravo de instrumento, interposto nos presentes autos, pela 11a Câmara de Direito Privado, relatado pelo eminente Desembargador Gil Coelho – Prevenção do magistrado – Exegese dos artigos 105, § 3o, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça e 930, § único, do Código de Processo Civil – Não conhecimento do recurso de apelação e

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Prevenção – Julgamento anterior de agravo de instrumento, interposto nos presentes autos, pela 11a Câmara de Direito Privado, relatado pelo eminente Desembargador Gil Coelho – Prevenção do magistrado – Exegese dos artigos 105, § 3o, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça e 930, § único, do Código de Processo Civil – Não conhecimento do recurso de apelação e remessa ao magistrado prevento.